Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702362-68.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: HOME SERVICE REFORMAS EM PREDIOS E EDIFICIOS LTDA, SAMIRA ANDRADE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão intitulada “sentença”, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à segunda ré, SAMIRA ANDRADE DE OLIVEIRA. Em suas razões de apelação (id 69479851), sustenta o autor apelante que não foi sua intenção deixar de atender à determinação judicial, e que o defeito verificado é sanável; que foram desconsiderados os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da vedação à decisão surpresa. Ao final, requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O requisito intrínseco denominado cabimento está ligado à circunstância de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, à luz das regras processuais vigentes. No caso, verifica-se que o apelo impugna decisão que extinguiu o feito em relação a um dos litisconsortes passivos. Contudo, contra tal decisão, o artigo 1.015, VII, do CPC prevê que o recurso cabível é o agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte;” Portanto, embora o pronunciamento judicial apelado tenha recebido a denominação de “sentença”, trata-se, a toda evidência, de decisão interlocutória, impugnável pela via do agravo de instrumento. Sabe-se que a natureza jurídica do ato processual não é definida pelo nomen iuris que lhe atribui o juiz. Destarte, para fins de recorribilidade, pouco importa, na hipótese, o título “sentença”. Por fim, atente-se para o fato de que resulta inaplicável, ao presente caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado no lugar daquele expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso cabível contra a decisão de exclusão de litisconsorte, sem a extinção do processo como um todo, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, e art. 1.015, inc. VII, ambos do CPC. Logo, interposta a apelação nessa hipótese, o recurso não pode ser admitido. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão que se pretende impugnar. 3. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1739829, 0706172-49.2017.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.) Sendo assim, tendo o pronunciamento judicial natureza de decisão interlocutória, impugnável pelo agravo por instrumento consoante previsto expressamente no art. 1.015, VII, CPC, não é admissível a interposição da apelação no caso, sendo o seu não conhecimento medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora